Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-09.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001640-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRIZUANDHEL FIALHO EGUEIS ARRUDA - CPF: 876.445.841-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.677.751-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA ROSATO - CPF: 903.657.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA - CPF: 616.891.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [
ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06
] – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS AUTORIAS
DELITIVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTA QUE SOLICITOU A SEU COMPANHEIRO A ENTREGA DE PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO, ESCONDIDA DENTRO DE NOVELOS DE LINHA – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – RECORRIDA QUE FOI A
MANDANTE E A MENTORA INTELECTUAL DO NARCOTRÁFICO
– CONDENAÇÕES MANTIDAS
– 2.
ALMEJADA
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PROL DE UM DOS RÉUS
– IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais penais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o recorrido tinham sido solicitadas pela apelante (custodiada) e eram destinadas à difusão ilícita no interior do estabelecimento prisional, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos. Cumpre destacar também, que
embora a acusada/segregada não tenha
praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, é incontroverso que agiu em conluio com seu companheiro, o qual foi corresponsável

pela aquisição, transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional dentro de novelos de linhas, incorrendo no respectivo tipo penal como
autora mediata
;

2.

Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe
aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017). No caso concreto,
inviável a modificação
para a fração máxima de 2/3 (dois terços) da
especial diminutiva do
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas, quando
há fundamentação para a incidência de patamar inferior à máxima abstratamente prevista para essa benesse, tendo em vista a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SILVANA FERREIRA DA SILVA

CRIZUANDHEL FIALHO EGUEIS ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

SILVANA FERREIRA DA SILVA
e
CRIZUANDHEL FIALHO EGUEIS ARRUDA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1001640-09.2023.8.11.0042 (PJe), que julgou totalmente procedente a pretensão acusatória e
condenou a primeira
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
670 dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato e,
o segundo
,

pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à reprimenda de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
290 dias-multa
,
no valor unitário mínimo; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 183569288,
a Defensoria Pública
aduz não estarem comprovadas as autorias do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados SILVAN
A
e
CRIZUANDHEL
, à vista da
ausência de provas
, nos termos do inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque
, requer
em benefício do recorrente
CRIZUANDHEL
a
aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição

de pena

prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ante a desproporcionalidade do coeficiente intermediário frente às singularidades do caso em apreço.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 183569290
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 190196666,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
[
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
]
, porque, no dia
11/01/2022
, por volta das 13h20, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, o acusado
CRIZUANDHEL
, a pedido de
SILVANA,
trazia consigo, para fins diversos de consumo pessoal,
67 (sessenta e sete) porções de maconha equivalentes a 230,98g (duzentos e trinta gramas e noventa e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para ser entregue à aludida companheira, a recuperanda
SILVANA,
a qual concorreu para o cometimento do narcotráfico como mentora e destinatária da substância proscrita.

Segundo a peça inaugural,
CRIZUANDHEL
deslocou-se até o mencionado estabelecimento prisional para visitar sua convivente, levando consigo materiais destinados à segregada. Dessa forma, ao passar pelo procedimento de revista de rotina, constatou-se que os novelos de linha apresentaram aparência suspeita e, após os policiais penais verificarem o interior desses objetos, localizaram os sessenta e sete invólucros de substâncias proscritas. [Denúncia, ID 183569205].

Passo à análise das pretensões recursais.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS
:

A Defensoria Pública aduz não estarem comprovadas as autorias do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A
materialidade
do delito de narcotráfico encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 183567836, p. 2), pelo boletim de ocorrência (ID 183567836, p. 5-6), pelo termo de exibição e apreensão (ID 183567836, p. 12), pelo Laudo pericial no. 311.3.10.9067.2023.92036-A01 (ID 183567836, p. 14-17) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
67 (sessenta e sete) porções pesando 230,98g (duzentos e trinta gramas e noventa e oito centigramas) de maconha
, escondidas nos novelos de linha.

Outrossim, no que diz respeito às
autorias
, malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário,
entendo que se encontram igualmente comprovadas por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução.

Conforme se extrai dos depoimentos da policial penal
Márcia Rosato
,
em juízo, no dia do fato, destacou que estava atuando como chefe de disciplina durante a entrada de mercadorias às detentas, quando chegou o recorrente
Crizuandhel
e o questionou para quem era o “
jumbo
”, ele afirmou que se destinava à sua companheira
Silvana
. Discorreu que durante a revista manual nos objetos, não constatou qualquer alteração, contudo, ao passar os materiais pelo Raio-X verificou alguns pontos diferentes, ocasião que solicitou ao seu colega de farda,
Geovane
, para que novamente passasse os objetos pelo detector, sendo então localizados os entorpecentes. Reafirmou, por fim, que o acusado informou que estava levando os três novelos de linhas para a segregada
Silvana
.

Do mesmo modo, o policial penal
Geovane Ricardo
, sob o crivo do contraditório, asseverou que participou das revistas no dia do caso ora apurado, acrescentando que inicialmente são catalogados os materiais destinados às segregadas, depois verifica-se para quem serão destinados e, após, passa-os pelo aparelho de Raio-X. E, nesse momento, que foram transpostos os rolos de linhas naquele detecto e notada anormalidade nas suas aparências, sendo posteriormente apreendidos os invólucros no interior desses novelos.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais penais na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 183567836, p. 7-9).

Auscultada em ambas as fases processuais, a ora recorrente
SILVANA,
perante a autoridade policial (ID 183567836, p. 26), negou a autoria delitiva, nos seguintes termos:

“QUE domingo o seu marido foi na visita e tem duas presas que vivem no mesmo cubículo da interrogada; QUE a Flávia e Ana Carolina que são casal (e são colegas de cela) pediu se seu marido poderia trazer três linhas pra ela, a interrogada perguntou se havia algo nessas linhas porque já tinha histórico de levar material ilícito para ela, a Flávia falou que não tinha nada ilícito então a interrogada falou que então não precisava colocar no nome da Flávia e da Ana Carolina, e colocaria o nome da interrogada mesmo; QUE o marido foi na boa vontade pegar as linhas e levar lá, e quando chegou lá e ele foi preso, então a Ana Carolina e a Flávia pediram desculpas, porém agora já era tarde pois ele foi preso, sendo que ele que sustenta a casa e cuida dos pais; QUE afirma novamente que não tem nada haver com isso, que os materiais eram para as colegas que pediram e disseram que não tinha nada ilícito e só por isso pediu para o seu marido buscar os materiais e levar para elas, que disseram que era para fazer tapetes;”.

Na fase judicial, a acusada
Silvana
afirmou que apenas solicitou ao seu companheiro
Crizuandhel
para levar os novelos de linha a pedido de duas colegas de cela,
Flávia
e
Ana Carolina
, as quais trabalhavam na confecção de tapetes, ressaltando que desconhecia que nesses objetos tinha substâncias ilícitas. Sustentou que uma delas lhe repassou o número telefônico de um familiar, com o qual seu convivente manteve contato e buscou os tubos de linhas, destacando que os novelos estavam devidamente embalados como se tivessem saído da fábrica. Ao final, asseverou que como seu companheiro já estava levando seu “
jumbo”
(alimentos e itens de higiene), não hesitou de colocar os três novelos de linha em seu nome, afinal, desconhecia a presença de narcóticos naqueles objetos.

Por sua vez, o réu
Crizuandhel
, quando interrogado na
seara policial
(ID 183567836, p. 20), narrou que sua companheira
Silvana
lhe passou um número de celular para que buscasse os barbantes, lhe pedindo inicialmente para ser entregues no presídio em nome de terceira pessoa, porém depois sua convivente disse para ser diretamente para ela, acrescentado que:

“(...) QUE ligou para a pessoa, não se recorda o número, mas está em seu celular; QUE a pessoa ligou para o interrogado e mandou localização lá no bairro são Gonçalo para o mesmo pegar os materiais para levar; QUE não suspeitou que poderia ter algo ilícito, e afirma que não sabia que havia drogas; QUE não tem nenhum envolvimento com o crime e se soubesse nem levaria esse material lá no presídio; QUE não comprou, não sabe quanto foi a droga, pegou os tubos de linha dia 10 final da tarde
”
(sic).

Pois bem. À vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que o recorrente
CRIZUANDHEL
, companheiro da apelante
SILVANA
, participou da empreitada criminosa articulada pela aludida cônjuge [que se encontrava custodiada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto], consistente na entrega de três novelos de linha no presídio, contendo 67 (sessenta e sete) porções de maconha com massa total de
230,98g
(duzentos e trinta gramas e noventa e oito centigramas)
.

Neste cenário, embora a apelante
SILVANA
, de fato, não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, é incontroverso que agiu em conluio com o recorrente
CRIZUANDHEL
, o qual foi corresponsável pela aquisição dos produtos ilícitos e por trazer consigo as aludidas porções escondidas até o estabelecimento prisional, conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como
autora mediata
, uma vez que foi a mandante e a mentora intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade dos apelantes pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
, exatamente como consignado pelo magistrado sentenciante.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte julgado deste e. Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA RESULTANTE DE ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO TERCEIRO APELANTE, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O DEVIDO ACESSO.

APELANTE QUE CONFIRMOU A PERMISSÃO CONCEDIDA AOS POLICIAIS PENAIS. REJEIÇÃO. 2.
ABSOLVIÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS QUE PARTICIPARAM DA ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.

ABSOLVIÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES POR ATICIPIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME UNISSUBSISTENTE. DESNECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA AO DESTINATÁRIO FINAL. CONDUTA DE ADQUIRIR QUE EXAURE O CRIME.
4.
ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE.

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA NO OBJETO TRANSPORTADO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA ACERCA DA ILICITUDE DA CONDUTA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
5. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexiste nulidade quando, após a apreensão do celular do ... apelante, foi afastado o sigilo de dados do aparelho móvel mediante autorização judicial, sendo o que basta para tornar lícito o acesso aos dados armazenados no referido aparelho. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição dos primeiro e segundo apelantes do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais penais que participaram da abordagem e prisão em flagrante, devendo, portanto, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas.
3.
Deve ser mantida a condenação dos primeiro e segundo apelantes pelo delito de tráfico de drogas, porque não há que se falar em atipicidade da conduta de ambos, na medida em que a realização de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 esgota a consumação do crime, sendo, pois, desnecessário que haja a efetiva entrega do alucinógeno ao seu destinatário final.
4.
Não há falar em acolhimento da tese de erro de tipo se os elementos dos autos permitem concluir que o terceiro apelante tinha consciência de que transportava objeto contendo entorpecente, visando a entrada para o interior do estabelecimento prisional
. 5. Recursos desprovidos.
(N.U 1008106-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – Destaquei.

Além do mais, conquanto os apelantes sustentem a inexistência de prova da finalidade mercantil do entorpecente em questão, percebo que a quantidade de maconha apreendida, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendido
(230,98g de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Aliás, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal dos réus
SILVANA FERREIRA DA SILVA
e
CRIZUANDHEL FIALHO EGUEIS ARRUDA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II
–
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06, EM PROL DO APELANTE
CRIZUANDHEL
:

Argumenta a Defesa do apelante
CRIZUANDHEL
que a imposição da fração intermediária de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base do recorrente
foi estabelecida no

mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo mantido o referido patamar na fase dosimétrica intermediária, pois ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase da dosagem da pena de

CRIZUANDHEL
,

assim procedeu o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga,
na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de MACONHA
apreendida nestes autos, a saber: 230,98g,
somente
na 3a fase da dosimetria. (...)

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Ressalto que a quantidade de droga apreendida, apesar de revelar expressiva, não vislumbro como fundamento idôneo para negar o benefício neste caso específico, mas tão somente para reajustar a fração a ser aplicada.

Posto isto e com fundamento no Enunciado n. 48 do TJMT,
REDUZO
a pena em 1⁄2 (um meio), encontrando-se em uma pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
. (...)”
– ID 183569270, p. 14.

Após detida análise dos autos,
razão não assiste à defesa
!

De proêmio, verifico que na posse de
CRIZUANDHEL
foi
encontrada expressiva quantidade de entorpecentes
, totalizando
67 (sessenta e sete) porções de maconha equivalentes a 230,98g (duzentos e trinta gramas e noventa e oito centigramas),
as quais estavam escondidas em novelos de linha.

Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, em sentença,
o juízo
a quo

considerou a natureza e a quantidade de droga apenas para
eleger a
fração intermediária
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em consonância com entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo
, a quantidade de droga, embora não seja suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, pode repercutir na fração correspondente, e, no caso, o magistrado sentenciante utilizou a quantidade da droga para a incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade),
quantum
proporcional e suficiente em razão da considerável quantidade de entorpecente apreendido.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de alteração do
quantum
da figura do tráfico privilegiado em benefício do réu
CRIZUANDHEL.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
SILVANA FERREIRA DA SILVA
e
CRIZUANDHEL FIALHO EGUEIS ARRUDA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1001640-09.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024